Tribunal: TJDFT
Processo: 0700615-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por MARIA LEONEZA VIEIRA DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença do débito remanescente. A agravante alega, em síntese, que a ausência de interesse do credor na regularização de sua representação, tendo oportunidade para fazê-lo, deve ser considerada como desinteresse na execução, de modo que os atos fundados na procuração impugnada devem ser considerados inexistentes. Aduz haver excesso de execução, pois, ocorrida a alienação, efetivou-se a quitação das despesas condominiais vencidas no curso do processo. Salienta que a legitimidade do advogado Sr. Marcos Antônio Marques Atiê, em levantar as quantias decorrentes da arrematação não ficaram comprovada nos autos, e diante do recusado credor em legitimar a empresa Petra Soluções Condominiais e essa, o Sr. Armando Raphael Moraes Rios, o levantamento das quantias depositadas pode ter sido ilegal. Requer a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão impugnada. DECIDO. Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. O instrumento de mandato foi outorgado por Armando Raphael Moraes Rios, qualificado como síndico do condomínio autor. Nesse contexto, a Ata da Assembleia de ID 42732331 denota que o outorgante mencionado é o representante da Petra Soluções Condominiais, atual contratada para gestão do Condomínio. Ocorre que, a despeito da ausência de documentos que comprovem a legitimidade da Petra Soluções Condominiais em gerir o condomínio, bem como comprovantes de que Armando Raphael Moraes Rios representa a empresa, questão é passível de regularização. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o arrematante de imóvel é responsável pelo saldo remanescente de débitos condominiais, somente quando constar no edital de praça a informação sobre o débito condominial e a responsabilidade do arrematante. Nesse sentido, os seguintes precedentes: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO ESPECIAL DO AGRAVADO. IRRESIGNAÇÃO DO RECORRIDO. 1. O arrematante só responde pelo saldo remanescente do débito condominial se constar no edital de praça tal informação. 2. Cabível a condenação em ônus sucumbenciais quando, julgado incidente processual, a lide se extingue para uma das partes. Tal condenação é consequência lógica da sucumbência. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no REsp 1410008/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 17/02/2016) RECURSO ESPECIAL. ALÍNEA "C" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EXECUÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. DÍVIDAS CONDOMINIAIS. OMISSÃO NO EDITAL DE PRAÇA. RESPONSABILIDADE DO ARREMATANTE. IMPOSSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL CARACTERIZADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Na alienação judicial, o edital da praça, expedido pelo juízo competente, deve conter todas as informações e condições relevantes para o pleno conhecimento dos interessados, em obediência à segurança jurídica, à lealdade processual e à proteção e confiança inerentes aos atos judiciais. 2. No caso em liça, houve falha, reconhecida pelo eg. Tribunal de Justiça, na confecção do edital de leilão cuja consequência não pode pesar senão contra o exequente, que foi desidioso ou agiu de má-fé ao anuir com os termos omissos do edital, quando na verdade pretendia muito mais. 3. Não havendo previsão no edital, os débitos condominiais anteriores não são de responsabilidade do arrematante, ora recorrente. 4. Configurado o dissenso pretoriano, deve ser reformado o v. acórdão estadual para se adequar à jurisprudência desta Corte. 5. Recurso especial provido. (REsp 1.456.150⁄RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03⁄03⁄2015, DJe 05⁄06⁄2015) A alienação do imóvel visa a quitação de despesas condominiais, que inclui as vencidas no curso do processo. E este Tribunal, na sessão de julgamento havida em 12.11.2008, assentou categoricamente que as parcelas vencidas no curso da ação integravam a condenação, conforme razões de decidir da sentença e a própria menção ao antigo art. 290 do CPC/73 no seu dispositivo. A propósito, confira-se a respectiva ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. I - As parcelas vencidas no curso da ação de conhecimento integram a condenação, ilação que se extrai da fundação da r. sentença, bem como da menção ao art. 290 do Código de Processo Civil. [...] (Acórdão n.331561, 20080020102941AGI, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/11/2008, Publicado no DJE: 26/11/2008. Pág.: 152) A obrigação de pagamento das cotas condominiais possui natureza propter rem, ou seja, os encargos condominiais são considerados débitos vinculados ao imóvel. Por isso, quem adquire um imóvel responde pelas dívidas que recaem sobre esse bem, mesmo que não tenha conhecimento da existência dessas. Todavia, a ausência de menção do débito condominial é incapaz de gerar a nulidade do edital, acarretando apenas a exclusão da responsabilidade do arrematante pelo pagamento do débito. Depois, não há evidências de que a incorreção na atualização do valor das dívidas propter rem ou de que a ausência de menção à parte faltante do débito condominial trouxeram prejuízos aos agravantes, tendo em vista que o edital sequer atribuiu ao arrematante a responsabilidade pelo débito condominial pretérito. O valor apurado com a arrematação do imóvel foi abatido do valor total da dívida, calculado a partir dos critérios definidos em sentença transitada em julgado. Assim, correto o prosseguimento da execução quanto ao débito remanescente. No tocante ao alegado excesso, como bem ressaltado na decisão impugnada, “o percentual de 1% de Juros ao mês foi fixado em sentença (Id 15054535), decisão esta acobertada pelo manto da coisa julgada, não havendo que se falar em redução dos juros a 0,5%, conforme requerido.” Assim, num juízo de cognição sumária, não vislumbro a plausibilidade do direito alegado, tampouco urgência a justificar a suspensão da execução. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se. Dispenso as informações. Intime-se, inclusive o agravado para apresentar resposta ao recurso. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator